Tribunal: TJES
Processo: 0000229-35.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-35.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000229-35.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, no patamar máximo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33. da Lei nº 11.343/2006; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.
A análise do conjunto probatório, especialmente o interrogatório do réu e o depoimento do policial militar responsável pela diligência, revela habitualidade na prática do tráfico, inclusive com confissão do próprio acusado de que traficava há dois meses no local foi abordado.
A habitualidade na prática criminosa evidencia a dedicação a atividades ilícitas, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição de pena.
A pena fixada em cinco anos de reclusão impede a substituição por penas restritivas de direitos, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 44, I.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000229-35.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RENATO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Paulo Roberto de Jesus Santos
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
Vara Única da Comarca de Pinheiros (fls. 219/222 dos autos físicos), que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
,
e pagamento de

5
00 (
quinhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,

às fls. 244/248,
a defesa requer a concessão da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
em seu patamar redutor máximo (dois terços). Ainda, postula a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma,
passo à análise do pleito defensivo
de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A propósito, a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4° Nos delitos definidos no
caput
e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.3403/206, são cumulativos,
ou seja
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena em
favor do apelante
, fundamentando o seguinte: “
as provas do caderno processual não corroboram a alegação de que o réu não se dedicava a atividades criminosas, especialmente pelo tempo de prática da conduta criminosa e pela quantidade de droga apreendida, isto é, 63 buchas de substância análoga a maconha, 04 tiras de substância análoga a maconha, 01 pino de cocaína e a quantia de R$ 2.261,20 em espécie [...]
”.

Da análise das provas constantes nos autos, de fato, restou comprovado que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não se tratando de indivíduo que estava iniciando sua vida no comércio ilícito de entorpecentes.

Isso porque, o próprio
réu
afirmou, em juízo, que havia dois meses que estava traficando drogas na residência onde foram apreendidos os entorpecentes. Corroborando, o Policial Militar Maicon Sousa dos Santos, que diligenciou no caso, afirmou que já tinham informações sobre o tráfico de drogas no local, bem como que já havia participado de diligências anteriores na mesma residência por mais de duas vezes, demonstrando-se, assim, habitualidade na conduta do apelante, e que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.

Nesse contexto, destaco trechos do interrogatório do apelante em juízo e do depoimento da testemunha acima mencionada, consoante transcrito na sentença:

Com a instrução do feito, o acusado PAULO ROBERTO manteve a sua confissão perante o Juízo em sede de interrogatório (fls. 208/209), senão vejamos: "(...) Que no dia dos fatos, estava fazendo a venda de drogas; Que dois rapazes chegaram na residência querendo adquirir drogas, logo depois, chegou mais um indivíduo. Assim que o último indivíduo adentrou na residência, a polícia chegou em seguida, não conseguindo despachar a droga para nenhum deles; Que no dia dos fatos, chegou um rapaz desconhecido querendo comprar cocaína, mas só estava fazendo a venda de maconha e não sabe dizer se é o Frank;
Que tinha dois meses que paga aluguel daquela residência
; Que os outros indivíduos não vendiam droga com ele.

(...)

A testemunha SDPM Maicon Sousa dos Santos prestou depoimento em juízo (fls. 208/209), relatando que: "(...) Que se recorda que no dia dos fatos, foram acionados, pois naquele local estaria ocorrendo trafico de drogas; Que foram até a residência, momento em que os indivíduos correram tentando pular os fundos, mas não conseguiram escapar; Que no momento da corrida, espalharam drogas pela casa e pelo telhado;
Que já tinha informações que os indivíduos estariam traficando ali; Que já participou de diligências nessa residência mais de duas vezes; Que ao receber informações que ali ocorria o tráfico, foram até o local
, onde encontraram o individuo de nome Frank saindo do local, hora em que ele confessou que tinha comprado as drogas na residência, o que lhe fizeram ir até o endereço a fim de localizar o material ilícito (...)".

Logo, demonstrada a dedicação do acusado a
atividades criminosas, é inviável a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, mantida a pena do apelante em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
,
e pagamento de

5
00 (
quinhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da vedação prevista no artigo 44, inciso I, do Código Penal (pena privativa de liberdade superior a quatro anos).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)